Tribunal: TJES
Processo: 0001610-08.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-08.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO: L. F. MEZABARBA MENDONCA EIRELI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob alegação de omissões quanto à análise de atos processuais, ausência de decisão formal de suspensão e irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à análise dos atos processuais indicados como aptos a afastar a inércia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de decisão formal de suspensão do processo; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os atos processuais praticados e concluiu que consistiram em diligências infrutíferas, incapazes de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ estabelece que requerimentos ineficazes, sem efetiva constrição patrimonial, não constituem atos úteis para interromper a prescrição.

O julgado enfrentou a questão da suspensão do processo ao aplicar a tese firmada no IAC nº 1 do STJ, segundo a qual a suspensão opera automaticamente diante da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão formal.

O acórdão também apreciou a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, aplicando ao caso a redação original do art. 921 do CPC.

O termo inicial da suspensão é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, seguindo-se o prazo de um ano de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional do direito material.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente na execução.

3. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis possui natureza automática, independentemente de decisão formal.

4. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente para fins de contagem da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 921.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1, REsp nº 1.604.412/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001610-08.2017.8.08.0002

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

EMBARGADO:
L.F. MEZABARBA MENDONÇA EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial movida contra
L. F. MEZABARBA MENDONCA EIRELI
.

Em suas razões a embargante alega a existência de omissões no julgado.

Sustenta que o colegiado não apreciou a linha do tempo apresentada, a qual demonstraria a prática de atos processuais aptos a impulsionar o feito e afastar a inércia.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de decisão formal de suspensão do processo (art. 921 do CPC) e quanto ao debate sobre o marco temporal e a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Analisando as razões invocadas, constato que não assiste razão à embargante.

O acórdão não padece de qualquer omissão, tratando-se, na verdade, de julgamento contrário aos interesses da parte, que agora procura rediscutir os fundamentos já exaustivamente enfrentados por este órgão fracionário.

No que tange à "linha do tempo" e à alegada inércia, o

decisum
foi claro ao estabelecer que os atos praticados pela exequente consistiram em meras reiterações ou requerimentos ineficazes.

Ratifico que as diligências apontadas consistiram em requerimentos infrutíferos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera realização de diligências que não resultam na efetiva constrição de bens – como pedidos de penhora de veículos não encontrados ou reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica previamente rejeitado – não constitui ato útil capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Relativamente à alegada inexistência de decisão formal de suspensão, este órgão fracionário abordou expressamente o tema ao invocar a tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 (REsp 1.604.412/SC).

O aresto assentou que
"a decisão de suspensão da execução possui natureza declaratória, de modo que a suspensão opera automaticamente quando constatada a ausência de bens penhoráveis"
. Portanto, a ausência de um despacho formal não impede o transcurso do prazo, uma vez que o marco inicial é a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens.

Por fim, no que concerne à irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, também não houve omissão. O texto do julgado destacou de forma cristalina que as disposições da referida lei são irretroativas e que o caso foi analisado sob a óptica da redação original do art. 921 do CPC.

Ficou assentado que o prazo de suspensão de um ano teve início em julho de 2019 (com a ciência da frustração da diligência), encerrando-se em julho de 2020, data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional trienal do direito material (Lei nº 5.474/1968), esgotando-se irremediavelmente em julho de 2023.

Fica evidente, portanto, que a embargante discorda da fundamentação jurídica adotada pelo Tribunal, o que não configura omissão, mas sim manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. A via dos embargos de declaração não permite o reexame da matéria para adaptar o acórdão à tese defendida pela recorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)